Tribunal: STF
Processo: RvC 5563
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Nivaldo de Alcântara de Souza e Bernardete Mendes de Souza, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir condenação criminal (ação penal n.º 0023292.23.2012.4.01.3300), que foi objeto de recurso extraordinário não admitido no Tribunal de origem, tendo a decisão de inadmissibilidade sido mantida pela Primeira Turma desta Corte em julgamento do ARE 1.322.451 (Rel. Ministra Cármen Lúcia).



    Alegam que foram condenados às penas do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, perante a Seção Judiciária da Bahia, sob o fundamento de terem se valido de expediente fraudulento nos autos de reclamação trabalhista, obtendo o reconhecimento de vínculo empregatício inexistente com o intuito de auferir vantagem indevida.



    Aduzem que a sentença penal condenatória foi impugnada mediante recurso de apelação não provido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Contra o acórdão que confirmou a condenação os requerentes interpuseram recursos especial e extraordinário, ambos não admitidos no Tribunal de origem.  



    Afirmam que, contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, interpuseram agravo (ARE 1.322.451), que não foi provido nesta Corte.



    Sustentam que as condenações se basearam em provas falsas “em decorrência de ilícito ou de omissão de investigação policial ou baseada em relatório concluído nulo, denúncia e recebimento de denúncia nulas e/ou anuláveis com todos os seus reflexos, havendo prova nova da inocência dos Recorrentes, devendo esta ser analisada dentro do processo em questão inclusive através da prova pré-constituída e provas novas.” (eDoc. 1, p. 12)



    Invocam, ainda, como fundamento do pedido, o disposto no art. 621, III, do CPP, alegando existir novas provas da inocência dos condenados, consistente na retratação da vítima Francisco Sobral Louriso na reclamação trabalhista.



    Concluem que não houve a consumação do crime de estelionato tentado pelo qual foram condenados, argumentando com a inexistência de prova pré-constituída de que teriam se valido de expediente fraudulento objetivando a obtenção de vantagem indevida.    



    Requerem a concessão de liminar, “para determinar a comunicação imediata da decisão de anular o inquérito policial federal e que tramitou na Superintendência da Policia Federal na Bahia, a denúncia oferecida pelo membro Parquet Federal, bem como, assim, o recebimento da denúncia pela Justiça Federal Especializada em que originou o processo criminal de n. 0023292.23.2012.4.01.3300, bem como, a decisão do Supremo Tribunal Federal-STF que originou a negativa do provimento ao recurso extraordinário com agravo e das ações judiciais em curso da Execução de Pena sob os números 0032111.70.2017.4.01.3300 e 0032112.55.2017.4.01.3300 com sentença concedida de indulto para os sentenciados para modificar as sentenças para a absolvição dos sentenciados, em razão da contaminação do material pré-constituídas no processo em questão e, além disso, em razão dos fatos novos e provas novas aqui apresentadas, e, ademais, também, em razão das provas pré-constituídas no processo em questão, que tramitou e tramita a execução na Justiça do Trabalho da 5ª Região nos autos de nº 0011200.80.2007.5.05.0038, e, em que tornam nulas todas e quaisquer decisões do Supremo Tribunal Federal-STF, de acordo com cada caso, sob pena de nulidades.” (eDoc. 1, págs. 25/26)



    É o relato do essencial. Decido.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso, portanto, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível a presente revisão criminal.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    O Regimento Interno do Supremo dispõe, por sua vez, que:



“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:



Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)  



    DECISÃO



    REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.



    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.



    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.



    Requer a rescisão do acórdão condenatório.



    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.



    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.”



    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.



    No caso em apreço, nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal neste Supremo se faz presente, uma vez que os requerentes postulam a rescisão de condenação criminal (ação penal n.º 0023292.23.2012.4.01.3300), que foi objeto de recurso extraordinário não admitido na instância de origem e de agravo não provido nesta Corte (ARE 1.322.451).



    Nessa esteira há inúmeros precedentes: RvC 5.448-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RvC 5.426/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5.449/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5.444/SP, Rel Min. Teori Zavascki; RvC 5.440/PR, Rel. Min. Luiz Fux; entre outros 



    Não há na espécie, portanto, condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária, ou de recurso criminal ordinário. De igual forma, não houve, na hipótese, exame do mérito do recurso extraordinário e do agravo interpostos pelos ora requerentes.  



    Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente